Tribunal: STF
Processo: RE 1581824
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fernando Luis Zamboni e Luiz Zamboni Neto interpuseram recurso extraordinário (eDoc 457) formalizado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 424), que está assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A, § 1º, I, DO CP). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 
1. Ausente a demonstração de utilidade, relevância ou pertinência das provas pretendidas, estando corretamente fundamentada a decisão que as indeferiu, não há falar em cerceamento de defesa. 
2. O crime do art. 168-A do Código Penal possui natureza formal e prescinde para configuração a constituição definitiva do crédito tributário. 
3. Reconhecida judicialmente a suspensão da pretensão punitiva com fundamento no art. 68 da Lei nº 11.941/09, não deve ser admitido o transcurso do prazo prescricional enquanto não solvida a causa dessa decisão. 
4. Determinada a suspensão do processo nos termos do art. 93 do Código de Processo Penal, não corre a prescrição enquanto não resolvida a questão, nos termos do art. 116, I, do Código Penal. 
5. O prazo prescricional não pode ser suspenso indefinidamente, sob o risco de o magistrado, no caso concreto, criar hipóteses de imprescritibilidade. Inteligência do RE 600.851. Havendo trânsito em julgado para a acusação, deve ser observado o prazo prescricional a partir da pena aplicada em concreto (art. 110 do Código Penal). 
6. Transcorrido o prazo prescricional após o decurso do prazo máximo para suspensão desse, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade em relação ao crime do art. 299 do Código Penal. 
7. Subsume-se ao art. 168-A, § 1º, I, do Código Penal a conduta de, na condição de efetivo administrador de pessoa jurídica, deixar de recolher contribuição ou outra importância destinada à previdência social descontada de pagamentos efetuados a segurados empregados ou contribuintes individuais. 
8. Materialidade, autoria e dolo demonstrados.
9. Não há falar em compensação de circunstâncias judiciais positivas e negativas na primeira fase da dosimetria. Precedentes. 
10. Consoante jurisprudência desta Corte, consideram-se negativas as consequências do crime material contra a ordem tributária quando os valores iludidos ou suprimidos forem elevados, tomando-se como parâmetro o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Precedentes.

Nas razões do recurso extraordinário, apontam que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República. 

É o relatório. Decido.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Conforme ressaltado pelo acórdão recorrido (eDoc 424):

Conclui-se que o fundamento para suspender o processo e o curso do prazo prescricional era o direito ao parcelamento da Lei nº 11.941/09 que, mesmo antes de consolidado o pedido, ensejava a suspensão da pretensão punitiva. Em rigor, aquela decisão declarou que os efeitos do art. 68 da Lei nº 11.941/09 alcançariam os créditos tributários então discutidos, suspendendo-se a exigibilidade desses e a pretensão punitiva "enquanto não forem rescindidos" os parcelamentos. Frise-se que não houve a consolidação do parcelamento, mas foi ressalvada a persecução penal que, nas palavras do relator "deve ele abster-se de intervir em condutas irrelevantes e só atuar quando estritamente necessário, mantendo-se subsidiário e fragmentário". Logo, embora a Turma tenha concluído por limitar a suspensão por 1 (um) ano, o prosseguimento do processo importaria ofensa ao decidido, bem como ao art. 68 da Lei nº 11.941/09. 
Assim, reconhecida judicialmente a suspensão da pretensão punitiva com fundamento no art. 68 da Lei nº 11.941/09, não deve ser admitido o transcurso do prazo prescricional enquanto não solvida a causa dessa decisão.
[...]
Assim, determinada a suspensão do processo nos termos do art. 93 do CPP, não corre a prescrição enquanto não resolvida a questão, nos termos do art. 116, I, do CP. A decisão que possibilitou o prosseguimento do processo em período diverso não pode afastar a norma quanto à contagem do prazo prescricional. (grifei)

Desse modo, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelos recorrentes (artigo 5º, XXXVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária.

Nesse sentido, destaco os seguintes acórdãos desta Suprema Corte:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação dos princípios da individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Valor da indenização. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença. Incidência entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Não ocorrência. Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. Agravo regimental não provido.
1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.
2. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a jurisprudência da Corte que reconheceu a constitucionalidade, incidenter tantum, do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10, é perfeitamente aplicável ao caso, tendo em vista que a ocorrência do fato se deu em momento posterior à publicação da referida Lei (HC nº 122.694/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 19/2/15).
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(ARE 1.089.752  AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, LIV, LVII E LXXVIII, 6º, CAPUT, E 144, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. CÓDIGO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, conforme o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
3. Agravo interno conhecido e não provido. 
(RE 1.188.067  AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente